Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705503-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: A. C. T. F., T. T. F. REPRESENTANTE LEGAL: INACIO PAULO FURLANI D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou documento (ID 33116197), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília - DF, 3 de março de 2022 10:46:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador